Tribunal: TJES
Processo: 0000254-58.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000254-58.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOYCE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - SUBSTITUIÇÃO - REGIME - DOSIMETRIA- NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A ré foi flagrada mantendo em depósito vasta quantidade de entorpecente, restando comprovada a autoria e a materialidade do crime, não havendo se falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. O aumento da fração do tráfico privilegiado, o reconhecimento da atenuante do artigo 65, I, do CP e o afastamento da majorante do artigo 40, IV, da lei de drogas, não merecem acolhimento. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOYCE FERREIRA DOS SANTOS
, inconformada com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a como incurso no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, cuja pena alcançou 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

A defesa busca a absolvição da apelante por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer o aumento da fração do tráfico privilegiado, o reconhecimento da atenuante do artigo 65, I, do CP e o afastamento da majorante do artigo 40, IV, da lei de drogas.

Contrarrazões (id. 12568632) pelo não provimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 12794170) por intermédio do procurador Altamir Mendes de Moraes pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000254-58.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOYCE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (id. 42008998):

[...]

“Prova o IP que segue acima identificado que, os DENUNCIADOS, que são namorados, se associaram no final do ano de 2021 para atuar reiteradamente no tráfico de drogas ilícitas e no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 13h:00min., mantinham em depósito com a finalidade da mercancia no imóvel em que residiam situado na Rua Três, n. 130, bairro São Marcos, Serra/ES o total de 420 quatrocentos e vinte pinos contendo a substância ilícita conhecida por "COCAÍNA", 248 duzentos e quarenta e oito pedras da substância ilícita conhecida por "CRACK" e 21 vinte e uma buchas da substância ilícita conhecida por "MACONHA" e, ainda, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 05 cinco munições calibre .38, 01 um carregador para Pistola calibre 9mm, 01 um porta carregador para dois carregadores.

Consta dos autos que, no dia e hora acima indicados, Policiais Civis objetivando cumprir um mandado de busca e apreensão para o imóvel situado na Rua Três, n. 130, bairro São Marcos, Serra/ES, onde residem JOYCE e ANDRÉ, expedido pelo Juiz da 3ª Vara Criminal de Serra no procedimento n'016666-98.2021.8.08.0048 que apura o assassinato de Cleuton Lopes da Silva, se deslocaram até a referida residência, onde JOYCE foi abordada.

Ainda consta dos autos que durante as buscas que realizaram no interior do imóvel residencial de JOYCE e ANDRÉ, os Policiais Civis encontraram e apreenderam os materiais ilícitos, munições e carregadores acima relacionados, além do documento de identidade n. RG 3876823 ES em nome do DENUNCIADO ANDRÉ BRITO DA SILVA.

Diante da apreensão dos materiais ilícitos, a DENUNCIADA JOYCE, que se encontrava no local, foi conduzida até a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. Já ANDRÉ não foi localizado e estaria em local incerto e não sabido, informação que consta do relatório de fls. 38/40.

Ainda no relatório de fls. 38/40, consta que JOYCE informou que ANDRÉ havia saído do local mais cedo portando uma arma de fogo, uma pistola calibre 9mm, arma compatível com o carregador apreendido na residência, e que ele só anda armado, pois tem problemas (guerras) com traficantes rivais, bem como que ANDRÉ é conhecido dos Policiais Civis pelo seu envolvimento no tráfico e que os materiais ilícitos apreendidos estavam em locais visíveis, inclusive, os pinos de COCAÍNA e as pedras de CRACK estavam em uma sacola em cima da cama e que o odor dos entorpecentes no imóvel era bem forte.

Em seu interrogatório perante a Autoridade Policial Civil a DENUNCIADA nega a prática dos atos que lhe são imputados nestes autos e alega que não sabia das drogas e que o material ilícito encontrado pertence ao seu namorado, o DENUNCIADO ANDRÉ.

Pelas circunstâncias que se apresentam nos autos, dentre outras: a quantidade, diversidade, forma que estava acondicionado e local em que o material ilícito foi encontrado, a apreensão também no interior do imóvel de munições e da carteira de identidade de ANDRÉ e as informações trazidas aos autos pelos Policiais Civis, fica evidenciado que os DENUNCIADOS estavam associados a cerca de 05 meses para o tráfico de drogas ilícitas e que os materiais apreendidos na residência deles se destinavam a mercancia.”

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi a
apelante condenad
a

pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, cuja pena alcançou 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

A defesa busca a absolvição da acusada por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer o aumento da fração do tráfico privilegiado, o reconhecimento da atenuante do artigo 65, I, do CP e o afastamento da majorante do artigo 40, IV, da lei de drogas.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo auto de apreensão de fl. 23/23-v; auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas às fls. 24/24-v; Laudo pericial nº 369/2022 de arma de fogo e munições, às fls. 189/193 e Laudo de exame químico nº 379/2022, às fls. 235/236, bem como, pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos,
colaciono trecho da r. sentença (id. 12568616)
:

[...]

“Os policiais civis, PC Antônio Celso Lourenço da Costa e PC Rodolfo de Oliveira Rossi, ao serem ouvidos em juízo, ratificaram os depoimentos prestados na fase administrativa, às fls. 13/14-v.

Esclarecem que foram convocados a cumprirem mandado de busca e apreensão na residência alvo da abordagem, em determinação judicial proferida em processo de apuração de crime de homicídio no Bairro São Marcos. Salientam que ao adentrarem na residência descrita na denúncia, foram apreendidas as drogas; as armas e munições descritas no auto de apreensão de fls. 23/23-v, e que no local encontrava-se exclusivamente a ré Joyce e uma outra mulher.

O PC Antônio Celso Lourenço da Costa asseverou em juízo, ainda, que tinha conhecimento de que o réu André possuía envolvimento com o tráfico de drogas, já tendo-o apreendido anteriormente sendo vítima de confronto com traficantes rivais.

Declara, ainda, que o imóvel alvo da abordagem é pequeno; que o material ilícito encontrava-se em cima da cama, em local de fácil acesso; as munições estavam ao chão, no mesmo cômodo e que a casa era conhecida por funcionar como boca de fumo.

Sobre a acusada, dispõe que seus primos são traficantes e estão presos por tentativa de homicídio.

Por sua vez, a acusada Joyce Ferreira dos Santos alegou nas duas oportunidades em que interrogada (fls. 15/16 e em juízo) desconhecer que no local haviam armazenamento das drogas e demais materiais ilícitos, sustentando que o artefato e os entorpecentes pertenciam ao seu esposo, corréu André.

Por sua vez, o acusado André somente foi interrogado em juízo, oportunidade que confessou que os entorpecentes e munições lhe pertenciam e alegou que os guardava para terceiros e percebia semanalmente a quantia de R$1.000,00 (mil reais).

Aduz, outrossim, que a acusada não tinha conhecimento do armazenamento do material na residência e que as drogas foram colocadas embaixo da cama, no quarto.

Descortina-se, assim, pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão e também pelo interrogatório dos réus, que embora reste inconteste que a ré Joyce tinha conhecimento de que o material ilícito era armazenado (guardado) na residência - pois apreendido em local de fácil acesso - o mesmo não se pode concluir sobre o seu envolvimento no delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06).

Isso porque questionados aos policiais perante a autoridade judicial, se já haviam visto a ré no exercício da traficância, ambos apresentaram resposta negativa.”

[...]

Deste modo, em que pese a defesa alegar
insuficiência probatória e necessidade de absolvição da ré
, entendo que tal tese não merece prosperar.

Isso porque, o depoimento do policial Antônio Celso foi firme em informar que a acusada sabia que o réu era traficante, bem como, que ela ajudava na guarda das drogas e fornecia os entorpecentes aos “aviões” quando o acusado não se encontrava em casa.

Além disso, merece destaque o fato dos entorpecentes no momento da busca e apreensão se encontrarem todos no quarto da ré, em local visível e de fácil acesso, como em cima da cama da própria acusada.

Vale ainda ressaltar, que os depoimentos dos agentes da lei são meios idôneos de prova, já sendo consolidada pela jurisprudência pátria sua legitimidade, a teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Ademais, é pacifico o entendimento de que para configuração do delito previsto no artigo 33, da lei de drogas, o agente não precisa ser flagrado no ato da mercancia, bastando que cumpra algum dos verbos do
caput
do artigo,
in casu
“manter em depósito”.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de reconhecimento da
atenuante do artigo 65, I, do CP
.

Contudo, nas razões apelativas o apelante afirma que tal inciso diz respeito à primariedade, porém, em uma breve observância ao artigo 65, I, do CP percebe-se que este abarca a menoridade relativa.

Deste modo, informo que tal atenuante já foi considerada pelo douto magistrado
a quo
, apenas não podendo ser aplicada pela súmula 231 do STJ, visto que a pena-base tinha sido estabelecida em seu mínimo legal.

Outrossim, no que tange ao pedido de
aumento da fração da benesse do tráfico privilegiado
, entendo que o juiz é dotado de poder discricionário, dentro dos padrões legais, podendo e devendo estabelecer a fração que julgar adequada e eficiente para o caso em análise.

Assim, no presente caso, o douto magistrado primevo se utilizou da fração de
1/6
de maneira assertiva, tendo em vista a exacerbada quantidade e natureza viciante dos entorpecentes apreendidos.

Quanto ao
afastamento da majorante do artigo 40, IX, da Lei nº 11.343/2006
, entendo que novamente não assiste razão à defesa.

Isso, pois, foi comprovado que junto das drogas foram encontradas cinco munições calibre .38, um carregador para pistola calibre 9mm e um porta carregador para dois carregadores. Assim, sendo impossível afastar tal majorante.

Finalmente, no que diz respeito ao pleito de que a apelante faz
jus
ao
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos
, entendo que não existe como acolher estas teses.

Como se extrai da r. sentença do douto magistrado
a quo
Joyce foi condenada a uma pena total de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, de modo que o previsto no artigo 44 não se aplica, visto que a pena é superior a 04 (quatro) anos.

De igual forma, deve-se aplicar o disposto no artigo 33, §2º, “b”, do CP, ou seja, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, veja-se:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;”

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)